Tribunal: TJDFT
Processo: 0761728-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD). AUXÍLIO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), assim como para determinar o cômputo do período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao auxílio financeiro referente ao curso de formação profissional para o cargo de agente de polícia da PCDF, nos períodos de 19/08/2023 a 24/08/2023, realizado na modalidade à distância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/recorrido participou do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do DF, no período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme cronograma indicado no Edital no 34 – PCDF – Agente, de 02/03/2023 (ID 67088344, pág. 2), recebendo auxílio financeiro de 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo. Todavia, não recebeu o pagamento da bolsa auxílio no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, quando o curso foi realizado na modalidade de ensino à distância.
4. O artigo 14 da Lei no 9.624/1998 dispõe que “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003) § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo”. E essa disposição foi replicada no Edital de abertura do certame, conforme item 18.2.7 (ID 67088343, pág. 41-42), inclusive com a informação clara de que incidiriam os descontos legais sobre o valor do auxílio financeiro, o que permite concluir pela natureza salarial da verba.
5. A despeito de o edital consignar que o curso de formação profissional (CFP) possui carga de 368 horas presenciais, em tempo integral (ID 67088343, pág. 41), extrai-se das mensagens enviadas no whatsapp pelos coordenadores que os candidatos cursaram atividades complementares obrigatórias de 21 a 24/08/2023, na modalidade EaD (ID 67088346, pág. 1-5). No mesmo sentido, o Distrito Federal confirmou que as aulas presenciais do mês de agosto ocorreram nos dias 27/06/2023 a 18/08/2023 e 25 e 27/08/2023, quando ocorreu a solenidade de encerramento e o dia da prova final (ID 67088363, pág. 6).
6. Nesse contexto, tendo o autor participado integralmente das atividades previstas no curso de formação profissional, no período entre 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID 67088345, pág. 11), deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor ao auxílio financeiro durante todo o período, ainda que algumas aulas tenham sido ministradas de forma online. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1955296, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1955320, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.624/1998, art. 14; Lei no 4.878/1965, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955296, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1955320, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024.